Tribunal: TJMT
Processo: 1029734-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029734-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JORDEAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 062.339.011-62 (AGRAVADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA BENESSE SOBRE A FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME APLICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. VISADA À APLICAÇÃO DO CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR SOBRE O TOTAL DA PENA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público interpôs Agravo de Execução Penal contra decisão que acolheu o pleito defensivo para que o período de prisão provisória compreendido entre 31/07/2020 a 31/08/2020 fosse considerado diretamente na fração exigida para a progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir o momento adequado para aplicação da detração penal: (i) se sobre o total da pena privativa de liberdade imposta (como sustenta o Ministério Público); ou (ii) se sobre a fração correspondente ao requisito objetivo para progressão de regime (como decidido pelo Juízo da Execução Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, constitui tempo de pena efetivamente cumprida, e, por isso, deve incidir diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime.

4. Esta Corte de Justiça Estadual, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adota o entendimento de que a aplicação da detração penal sobre a fração exigida para a progressão de regime é mais benéfica ao apenado, afastando interpretação in malam partem.

5. A incidência da detração diretamente sobre a fração necessária à progressão de regime coaduna-se com a lógica da execução penal e não configura duplicidade no abatimento da pena, desde que o período de prisão cautelar não tenha sido anteriormente utilizado para a concessão de qualquer outro benefício. No caso concreto, o tempo de custódia provisória não foi considerado em momento anterior, uma vez que o agravado foi absolvido na respectiva ação penal, afastando-se, portanto, qualquer alegação de dupla valoração para fins de fruição dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso Ministerial Desprovido.

Teses de julgamento: “1. A detração penal deve incidir sobre a fração exigida para progressão de regime, e não sobre o total da pena. 2. O tempo de prisão provisória deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais, em especial para a aferição do requisito objetivo da progressão de regime, desde que não tenha sido anteriormente utilizado para a concessão de outro benefício, como a mitigação do regime em eventual condenação penal, não se cogitando, portanto, de dupla valoração para fins de obtenção de benefício na execução penal”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Código Penal, art. 42; Lei de Execução Penal, artigo 66, III, "c"; Súmulas e precedentes do STJ e TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo em Execução Penal 1003206-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal
,
Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal 1003206-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000119-20.2023.8.11.0007, que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime do reeducando Jordean dos Santos Sousa (Id. 311283352).

Inconformado, o
Parquet
estadual alega, em síntese, que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado para, depois, ser calculada a fração necessária para progressão de regime, conforme estabelece o artigo 42 do Código Penal (Id. 311277898).

A defesa apresentou contrarrazões ao agravo (Id. 311277898).

Pelo juízo de origem, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 311283355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, opinou pelo provimento do recurso, com o seguinte sumário (Id. 316278862):

"Agravo em execução penal. Impugnação ao cálculo de liquidação de pena. Pretensão de reforma do cálculo da detração. Acolhimento. Inviabilidade de utilização do período de segregação cautelar como pena cumprida para o cálculo dos benefícios no âmbito da execução penal. Tempo de pena resgatado provisoriamente que deve ser descontado do total da pena imposta. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Jordean dos Santos Sousa cumpre pena total de 22 anos de reclusão, em regime fechado, resultante de condenações proferidas na Ação Penal no 1004456-74.2020.8.11.0007, pelas práticas dos crimes de corrupção de menores, organização criminosa e homicídio qualificado.

No curso do processo o douto Magistrado determinou, a pedido da defesa, e após manifestação ministerial, a incidência da detração penal sobre a fração exigida para progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta.

Por oportuno, transcrevo breve excerto da decisão ora impugnada,
in verbis:

“(...)Determino o cômputo do período de prisão temporária, de 31 de julho de 2020 a 31 de agosto de 2020, tanto para fins de redução do tempo total da pena, quanto para progressão de regime, nos termos do artigo 42 da LEP.” [Ref. Mov. 78.1]

É contra essa decisão que o Ministério Público se insurge, por entender que o tempo de prisão provisória deve ser primeiramente descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, para, depois, calcular-se a fração necessária para a progressão de regime.

Razão
não
assiste ao agravante.

Embora a decisão recorrida tenha ocorrido em pequeno equívoco técnico ao determinar o cômputo do período de prisão provisória tanto para fins de redução do tempo total da pena quanto para a progressão de regime, o que, em tese, configuraria duplicidade de incidência da detração, o resultado prático alcançado mostra-se correto e em consonância com a diretriz jurisprudencial consolidada, no sentido de que a detração deve incidir sobre a fração correspondente à progressão de regime, reconhecendo-se o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida.

A detração penal figura como um dos mais relevantes instrumentos de efetivação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pilares do Estado Democrático de Direito. Prevista no artigo 42 do Código Penal, a detração permite o abatimento do tempo de prisão cautelar do
quantum
da pena definitiva, assegurando-se que o Estado não imponha duplo gravame ao
status libertatis
do indivíduo.

Esse instituto encontra fundamento no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da Execução Penal a competência para declarar a extinção da pena, considerando o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação. Trata-se de reconhecer, em termos substanciais, o tempo de privação de liberdade já suportado pelo sentenciado como cumprimento efetivo da pena.

A jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, tem firmado entendimento no sentido de que o tempo de prisão cautelar não se presta apenas à dedução da pena total, devendo, ao revés, ser considerado como período de pena efetivamente resgatada para todos os efeitos legais, notadamente na aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

Nesse contexto, a técnica juridicamente mais adequada consiste em, primeiramente, aplicar a fração legal exigida para a progressão de regime — seja 1/6, 2/5 ou 3/5, a depender do caso concreto, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal — sobre o total da pena imposta. Em seguida, procede-se à dedução do tempo de prisão provisória, obtendo-se, assim, o saldo restante necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

A adoção da fórmula preconizada pelo
Parquet,
que antecipa a dedução da detração para, só então, calcular a fração exigida para a progressão de regime, revela-se manifesta interpretação
in malam partem,
vedada pelo ordenamento jurídico, por representar ‘incremento indevido’ do tempo de cumprimento necessário à fruição de benefícios legais.

Tal diretriz hermenêutica coaduna-se com o princípio da legalidade estrita e com o postulado da interpretação mais favorável ao condenado, insculpido no artigo 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e ao artigo 42 do Código Penal, sendo esta a leitura que melhor preserva os direitos fundamentais no âmbito da execução penal.

Em tempo, os Desembargadores que compõem esta Egrégia Segunda Câmara Criminal têm adotado entendimento uniforme no sentido de que o período de prisão provisória ostenta natureza jurídica de pena já cumprida, devendo, por conseguinte, ser computado diretamente na fração exigida para a progressão de regime.

Nesse sentido, destaca-se o Agravo de Execução Penal n.o 1032961-57.2024.8.11.0000, de relatoria do
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
, publicado em 14 de março deste ano, no qual se faz menção ao entendimento já consolidado pelo
Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, que no julgamento do AEP n.o 1006872-94.2024.8.11.0000, consignou que “
o período de prisão cautelar deve ser computado como pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro se apura a fração necessária e, somente após, se procede à dedução
”
(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)”.

Não por outra razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no REsp: 2126765 MT 2024/0064576-8, no ano de 2024, de
Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz
registrou que o método que considera o tempo de custódia como pena já cumprida conduz a um cálculo mais justo e proporcional, evitando que o reeducando permaneça encarcerado além do necessário.

Trago à baila o aresto do referido julgado que muito bem exemplifica a questão:

“(...) 1. A detração penal pode ocorrer, uma única vez, na sentença (art. 387, § 2o, do CPP) ou durante a execução penal (art . 66, III, c, da LEP). 2. Segundo o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ou seja, deve ser considerado como pena cumprida. 3. A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo. 4. Na fase da execução, deve-se contabilizar o período de cumprimento da pena, antes ou depois da sentença, de maneira uniforme e tratar da mesma forma o reeducando já preso na fase do conhecimento e aquele que estava em liberdade e foi recolhido apenas após o trânsito em julgado. 5. No caso, o agravado resgata 12 anos e 5 meses de reclusão. Sobre o total da pena, não abatida na sentença, o Juiz da VEC calculou o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios. Depois, considerou o tempo de prisão provisória (3 meses e 11 dias) como pena cumprida. Essa é a ordem correta para a aplicação do art. 42 do CP. 6. Agravo regimental não provido(...)”. (STJ – AgRg no Resp: 2126765 MT 2024/0064576-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/10/2024).

Esse, inclusive, é o entendimento das demais Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a saber:

“(...) III. Razões de decidir O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime, sobretudo quando “se mostrar situação mais benéfica ao reeducando”. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: O tempo de prisão provisória deve ser computado na fração para progressão de regime, caso mais benéfico ao reeducando, à luz dos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da LEP e art. 42 do CP. (...)”. (TJMT, Agravo em Execução Penal 1003206-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal
,
Julgado em 22/04/2025, publicado no
DJE 25/04/2025
).

“(...) III. Razões de decidir 3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III, “c”) para o cálculo dos benefícios. 4. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a detração incide sobre a fração necessária à progressão de regime, pois esse método se mostra mais benéfico ao apenado. 5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta." (...) (TJMT, Agravo em Execução Penal 1003206-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, publicado no
DJE 25/04/2025
).

“(...) III. Razões de decidir: 1. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime. 2. A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão. 3. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 112. (...). (TJMT, Agravo em Execução Penal 1003206-51.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Juvenal Pereira Da Silva
, Quarta Câmara Criminal,
Julgado em 11/03/2025, publicado no
DJE 17/03/2025
).

A par desse raciocínio, conquanto o douto parecerista tenha se manifestado pelo provimento do recurso ministerial, me filio ao raciocínio de que a detração deve incidir sobre a fração da progressão de regime, ou seja, o período que o apenado cumpriu pena cautelar não deve ser descontado da soma final da condenação, mas considerado sobre o tempo obtido a partir da aplicação da fração necessária à progressão de regime, pois além de ser mais benéfico ao reeducando, melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2o, parágrafo único da LEP e art. 42 do CP.

Nesse quadro, a fim de evitar prejuízo ao agravado, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime, a detração deve ser realizada sobre o resultado obtido, e não do total da pena imposta, como pretende o
Parquet.

Se é assim, tendo em vista que o período da detração penal aqui discutido não foi utilizado para o abrandamento do regime de pena na sentença lançada nos autos da Ação Penal de n. 10004456-74.2020.8.11.00007, não há que se falar em dupla aferição do período de pena cumprido, ao tempo em que o agravado permaneceu custodiado naqueles autos – entre
31.07.2020 e 31.08.2020 -,
estando correta, portanto, a decisão invectivada.

Por todo o exposto, e em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto em completa sintonia com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025